Tribunal: STF
Processo: RE 88402
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-19
Data de publicação: 1979-06-19

Ementa:
Queixa-crime.    Decadencia.    Para   verificar-se   a
ocorrencia da negativa de vigencia dos arts. 38 do Código de Processo
Penal e 105 do Código Penal, bem como o dissidio  de  jurisprudência,
seria mister  reexaminar  a  prova,  o  que  não  e  cabivel  para  o
conhecimento  do  recurso  extraordinário   (súmula   279).   Recurso
extraordinário não conhecido.